Tribunal: TJBA
Processo: 0017615-54.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017615-54.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

APELADO: JOSE CARLOS MONTES

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DEVEDOR CITADO. BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS. AVALIAÇÃO REALIZADA. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA ALIENAÇÃO DOS BENS IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0017615-54.2001.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelado

JOSE CARLOS MONTES
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator